Tribunal: TJSP
Processo: 2285278-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a citação por meio eletrônico. Insurgência. Não obstante a previsão contratual e a previsão da citação eletrônica no CPC, tal modalidade pende de normatização e de prévio cadastro, o que ainda não se deu neste Tribunal.

Agravo não provido.